Tribunal: TJDFT
Processo: 0714707-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Pedido de concessão de gratuidade de justiça. Omissão configurada. Embargos acolhidos.
1. Embargos de declaração opostos pelos autores em que sustentam a ocorrência de omissão ao argumento de que não restou analisado o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em suas contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
4. De fato, verifica-se a existência do vício apontado pela parte embargante vez que o pedido de gratuidade não foi apreciado.
5. Com efeito, presentes os requisitos legais, deve ser concedido o benefício da gratuidade aos embargantes, porquanto os elementos processuais demonstram a alegada hipossuficiência (ID 72020917 a ID 72020926).
IV. Dispositivo
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
Para sanar a omissão apontada e deferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos embargantes.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n.a.